Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-82.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002782-82.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE - CPF: 593.671.801-87 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MUDANÇA UNILATERAL DO AGENDAMENTO DE VOO – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUN INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – MAJORAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

O valor arbitrado a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
autos no 1002782-82.2021.8.11.0021 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido por ela formulado e, consequentemente, julgou extinto o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, Código do Processo Civil para: a) Condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC a partir desta data. Condenou, ainda, o réu às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixos em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de majoração dos danos morais – observância do poderio econômico da apelada; b) da majoração dos honorários advocatícios.

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 180264290 - Pág. 1/8), pugnou pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
autos no 1002782-82.2021.8.11.0021 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE, e consequentemente julgou extinto o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, Código do Processo Civil para: a) Condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC a partir desta data. Condenou, ainda, o réu às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixos em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa ré, destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida”. (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS – FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 141/2010-ANAC – CDC – APLICABILIDADE – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE VRG LINHAS AERES S.A DESPROVIDO - PROVIDO O RECURSO INERPOSTO POR ISABELLE ANTONIO DE FREITAS.

1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990.

2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.

3. O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado.

5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa”. (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Assim, quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua, devendo, ainda, obedecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante ao pedido formulado pelo advogado da parte autora de majoração dos honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, entendo que este valor e ínfimo.

Nesse particular, esclareço que os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações no processo; exerceu o patrono da parte autora todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Com efeito, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que entendo razoável pelo o trabalho realizado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para majorar o “
quantum
” indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários para R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024